Tribunal: TJES
Processo: 5008811-66.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008811-66.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: FABRICIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008811-66.2023.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO:
FABRICIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS ARBITRADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FABRICIO DOS SANTOS SILVA

em face de
BANCO ITAUCARD S.A
.
Alega o autor, em apertada síntese, que é titular de cartão de crédito junto à requerida, cuja fatura vence no dia 06 de cada mês. Informa que a fatura referente ao mês de julho/2023 foi quitada no dia 06/07/2023 na integralidade. Ocorre que, no mês subsequente, o autor foi surpreendido com a cobrança do valor de R$ 26,44, referente a encargos por atraso, mesmo que a fatura tenha sido paga integralmente no dia do vencimento. Aduz que tentou resolver a questão administrativamente, entretanto, o valor ainda não havia sido estornado até o momento do ajuizamento da ação. Assim, a parte autora requer o recebimento, em dobro, do valor cobrado a título de encargos, bem como indenização a título de danos morais.

Em sede de contestação (ID. 7519111), alega o requerido preliminarmente, a perda do objeto e, no mérito, alega que não há que se falar em dano material, uma vez que houve o ressarcimento do valor questionado pelo autor, bem como inexiste o dano moral, uma vez que o autor não justificou, de maneira evidenciada, a ocorrência do dano alegado.

Em sede de sentença (ID. 7519121), o juízo
a quo
condenou o requerido nos seguintes termos:

“Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
com espeque no art. 487, I do CPC, para:

a) CONDENAR
o requerido a reparar os danos materiais sofridos pela parte autora no importe de R$26,44 (vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos), valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação.

b) CONDENAR
o requerido ao pagamento

de indenização por dano moral no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.”

Irresignado, o banco requerido interpôs recurso inominado (ID. 7519125). Em suas razões, alega a inexistência da falha na prestação de serviços e, portanto, inexistência de danos morais a serem indenizados, além de sustentar a impossibilidade de restituição dos valores em dobro. Subsidiariamente, requer que seja minorado o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais.

Por sua vez, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 7519130) ao recurso inominado ora interposto, requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

D
iante de falha na prestação de serviços se verifica a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) fundamentada na teoria do risco da atividade, desta forma existindo dano e nexo de causalidade se impõe o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Desta forma, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Neste sentido, diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil as recorrentes comprovar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral.

No caso em tela, verifico que o autor comprovou que realizou o devido pagamento da fatura de forma integral e que, ainda assim, o banco recorrente lhe cobrou, na fatura subsequente, valores referentes a atraso no pagamento, atraso o qual não há comprovação de que teria efetivamente ocorrido.

Desta forma, entendo que restou configurado o dano moral, uma vez que, apesar de se manter adimplente, foi cobrado indevidamente por um atraso que não ocorreu, somado ao fato de que, o banco não promoveu a solução administrativa da questão. Assim, um problema, que seria de fácil resolução, precisou da tutela jurisdicional para ser resolvido.

A demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo se mostra irrisório frente ao caso concreto em análise, entendo por bem majorá-lo.

Por fim, no que concerne aos danos materiais, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente. No caso em apreço, considerando-se que o autor demonstrou o devido pagamento da fatura e, ainda assim, o recorrente manteve a cobrança indevida, evidenciando a má-fé do prestador de serviços, que enseja a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente do consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.
CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)